Tribunal: TCU
Processo: 017.350/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6513/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.350/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Vieira Fontanella (XXX.909.059-XX); Bruno Renaly Souza Figueiredo (XXX.596.484-XX); Camila Carvalho de Souza Amorim Matos (XXX.253.993-XX); Denise Viuniski da Nova Cruz (XXX.079.510-XX); Eloisa Pavesi (XXX.946.299-XX); Laisa Cristina Krolikovski da Silva (XXX.274.069-XX); Maria Fernanda Diogo (XXX.645.148-XX); Monique Haenscke Senna Schlickmann (XXX.826.889-XX); Ritele Hernandez da Silva (XXX.613.810-XX); Vladimir Araujo da Silva (XXX.644.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.